Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603443-85.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
14/04/2025
Número: 0603443-85.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - ELEIÇÕES 2022 - PROS -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
LETICIA PEREIRA SILVA (ADVOGADO)
RUBENS CATIRCE JUNIOR (ADVOGADO)
JARMISSON GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
LEANDRO SANKARI DE CAMARGO ROSA (ADVOGADO)
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
(REQUERENTE)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ALISSON ANTHONY WANDSCHEER (RESPONSÁVEL)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JOSIANE FERREIRA DE LIZ (RESPONSÁVEL)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458668
12/04/2025
09:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44458668 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554293300000043402308
Número do documento: 25041209554293300000043402308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 16:21:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.574

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603443-85.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RESPONSÁVEL: JOSIANE FERREIRA DE LIZ
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RESPONSÁVEL: ALISSON ANTHONY WANDSCHEER
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LETICIA PEREIRA SILVA - OAB/DF76265
ADVOGADO: RUBENS CATIRCE JUNIOR - OAB/SP316306
ADVOGADO: JARMISSON GONCALVES DE LIMA - OAB/DF16435
ADVOGADO: LEANDRO SANKARI DE CAMARGO ROSA - OAB/SP316821
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES EM DESPESAS REALIZADAS
COM O FEFC. EXISTÊNCIA DE CONTAS BANCÁRIAS NÃO REGISTRADAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apreciação da prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Republicano
da Ordem Social (PROS)- PR, incorporado pelo Solidariedade (SD), referente às
eleições de 2022.
2. O parecer técnico apontou irregularidades remanescentes, tais como atraso no
envio de relatórios financeiros, omissão de despesas, irregularidades nas despesas
realizadas com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),

Num. 44458668 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554293300000043402308
Número do documento: 25041209554293300000043402308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 16:21:29
existência de contas bancárias não registradas, despesas com fornecedor vinculado
ao partido e suspeita de contratação de fornecedores sem capacidade operacional.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das
contas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se o atraso no envio dos relatórios
financeiros compromete a regularidade das contas; (ii) saber se a omissão de
despesas inviabiliza a fiscalização da movimentação financeira da campanha; (iii)
avaliar a regularidade das despesas realizadas com o FEFC; (iv) verificar a
existência de irregularidade na contratação de fornecedor vinculado ao partido; (v)
analisar a relevância da não declaração de contas bancárias utilizadas na
campanha; e (vi) determinar a necessidade de encaminhamento ao Ministério
Público Eleitoral para apuração de eventual irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, conforme a jurisprudência do
Tribunal, não implica, por si só, na desaprovação das contas, podendo ser
considerada irregularidade meramente formal.
6. A omissão de despesas é considerada irregularidade grave, uma vez que
compromete a transparência das contas e pode caracterizar uso de recursos de
origem não identificada, ensejando a devolução de valores ao Tesouro Nacional (art.
53, I, "g", e art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
7. A ausência de comprovação dos beneficiários de despesas custeadas com
recursos do FEFC também enseja devolução de valores ao Tesouro Nacional (art.
79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
8. A existência de contas bancárias não registradas, apesar de irregularidade formal,
não comprometeu a fiscalização das contas.
9. A contratação de fornecedor vinculado ao partido não é vedada, mas demanda
investigação complementar para apurar eventual desvio de finalidade.
10. A indicação de contratação de fornecedores sem capacidade operacional deve
ser melhor apurada pelo Ministério Público Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$
42.784,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, e R$ 37.041,42 nos
termos do artigo 32, § 1º, VI, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
12. Encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para apuração de

Num. 44458668 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554293300000043402308
Número do documento: 25041209554293300000043402308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 16:21:29
eventuais irregularidades nos itens II.d e II.g deste Voto.
Tese de julgamento: "A aprovação com ressalvas das contas de campanha é
cabível quando as irregularidades identificadas não comprometem a transparência e
a fiscalização da movimentação financeira, desde que observados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser determinadas devoluções de
valores ao Tesouro Nacional e o encaminhamento para apuração de eventuais
irregularidades".
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, § 1º, VI; 47; 53, I, "g"; 53, II, "c"; 74, II; 79,
§ 1º
Jurisprudência relevante citada:
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Rel. Des. Cláudia Cristina
Cristofani, 16/12/2022
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060278039, Rel. Des. Cláudia Cristina
Cristofani, 18/12/2023
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340913, Rel. Des. Julio Jacob
Junior, 08/11/2023
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, 14/12/2022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 07/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44458668 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554293300000043402308
Número do documento: 25041209554293300000043402308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 16:21:29

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Republicano
da Ordem Social (PROS)- PR, incorporado pelo Solidariedade (SD), referente às eleições de
2022 (ID 43139411).
A agremiação partidária apresentou as contas e, publicado o edital (ID 43514459), não houve
qualquer impugnação (ID 43519482).
No Parecer de Diligências (id. 43864047), o setor técnico apontou irregularidades na prestação de
contas apresentadas pela agremiação (ID 43864047). Devidamente intimado, o partido não
apresentou manifestação (ID 43870254).
Na sequência, o setor técnico procedeu à análise das contas e apresentou parecer conclusivo
pelo julgamento das contas como não prestadas, e caso superada a situação relativa à
procuração judicial, pela aprovação com ressalvas (ID 43944324), apontando irregularidades na
prestação de contas.
Houve manifestação do prestador de contas e os autos foram encaminhados para o setor técnico.
Em novo parecer, o setor técnico se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas
apontando que remanesceram as seguintes irregularidades: a) descumprimento quanto à entrega
dos relatórios financeiros de campanha; b) omissões relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral; c)
irregularidades nas despesas realizadas com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha-
FEFC; d) existem despesas cujo fornecedor é ex-secretário geral do partido; e) há contas
bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em
exame, caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao
registro integral da movimentação financeira de campanha; f) divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes
da prestação de contas parcial e gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época; h) mediante a integração
do módulo de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) do Ministério do Trabalho, realizado em 22/11/2022, foi identificada a realização de
despesas junto a fornecedores, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para
prestar o serviço ou fornecer o material contratado.
A Procuradoria Regional Eleitoral juntou parecer opinando pela aprovação com ressalvas das
contas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 44223667).
Na data do julgamento (07.04.2025) foi juntada procuração do partido Solidariedade (SD)
constituindo procurador nos autos, bem como juntada petição com a renúncia dos procuradores
do PROS- Partido Republicano da Ordem Social.
É o relatório.

Num. 44458668 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554293300000043402308
Número do documento: 25041209554293300000043402308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 16:21:29
FUNDAMENTAÇÃO
I. Verifica-se, inicialmente, que o partido Soliedariedade juntou procuração na data de hoje, bem
como que foi juntada renúncia dos procuradores do PROS- Partido Republicano da Ordem
Social. Todavia, diante da ausência de pedido expresso de suspensão do julgamento do feito,
bem como que já houve a publicação da pauta na data de 19/03/2025, não há impedimento para
o seguimento do julgamento do processo.
O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos praticados perante a
Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos políticos dão conhecimento e
publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a campanha política, cabendo ao Juízo
Eleitoral verificar a regularidade das contas de campanha, sobretudo se o processo de
acumulação de receitas e de realização de despesas obedeceu à legislação.
O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da atuação partidária no
processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder econômico e preservando a
igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.
Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação, quando estiverem
regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que não comprometam sua
regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas comprometerem sua regularidade; d) pela
não prestação (Art. 74 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).
Passa-se, assim, à análise do caso concreto.
II. A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das contas, indicando as
seguintes irregularidades:
II. a) Atraso na entrega dos relatórios financeiros:
Constou no parecer técnico (ID 44185107) informação sobre o descumprimento do prazo para a
entrega dos relatórios financeiros de campanha, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, I e II da
Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, quanto às
seguintes doações:

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros devem ser apresentados
à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso, com o fim de dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras de campanha, como se vê:
Lei das Eleições:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim

Num. 44458668 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554293300000043402308
Número do documento: 25041209554293300000043402308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 16:21:29
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)

Num. 44458668 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554293300000043402308
Número do documento: 25041209554293300000043402308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 16:21:29
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.

Na hipótese, trata-se de doação recebida da Direção Nacional da agremiação no dia 02/09/2022,
com a apresentação do relatório financeiro correspondente no dia 13/09/2022, com atraso de 8
dias após o prazo legal de 72 horas, respectivamente.
Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no envio dos relatórios
financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das contas, devendo ser analisado
cada caso específico. Veja-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA.
REJEIÇÃO.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO
FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE
ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE
COMPROVAÇÃO.
RECURSOS
PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE
GRAVE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO
CONSTITUIÇÃO. SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CHEQUES DEPOSITADOS
NA
CONTA
PESSOAL
DO
CANDIDATO.
PERCENTUAL
ELEVADO.
DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO DECLARADA PELO
CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA
QUE COMPROMETE A TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível retificar
voluntariamente as contas finais, na forma do artigo 71, inciso II, da resolução TSE
nº 23.607/2019.
2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47 da resolução TSE nº
23.607/2019, eventual retificação demanda que o prestador justifique os ajustes e
que a Justiça Eleitoral acolha as justificativas, na forma do § 8º do mesmo
dispositivo.
3. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a

Num. 44458668 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554293300000043402308
Número do documento: 25041209554293300000043402308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 16:21:29
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
(...)
18. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Relator(a) DES. CLÁUDIA
CRISTINA CRISTOFANI, Data 16/12/2022).

No caso, a doação no valor de R$ 775.531,56 refere-se ao recebimento de recursos do partido.
Nesse panorama, no que se refere ao atraso de doação realizada pelo próprio partido, este
Tribunal tem entendido tratar-se de irregularidade meramente formal, sendo cabível a aposição
de ressalvas:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE
DE RECURSOS PELO PARTIDO E RECURSOS PRÓPRIOS. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. DIVERGÊNCIAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. VALOR BAIXO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. EMISSÃO DE
RECIBOS ELEITORAIS A DESTEMPO. DOAÇÃO DO PARTIDO. RESSALVA.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que as
doações informadas em atraso são oriundas do mesmo partido do candidato e
de recursos próprios, nota-se que a transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.
(...)
9. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060278039, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECURSOS DO

Num. 44458668 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554293300000043402308
Número do documento: 25041209554293300000043402308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 16:21:29
PARTIDO
POLÍTICO
E
DO
PRÓPRIO
CANDIDATO.
SUPERAÇÃO.
COMPREENSÃO DO TRE-PR. OMISSÕES DE RECEITAS E DESPESAS.
ORIGEM DOS RECURSOS NÃO IDENTIFICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 32,
INCISO VI, C/C § 6º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADE MANTIDA.
VALOR DE R$ 26,00 (0,19% DA DESPESA DE CAMPANHA). PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. COMPREENSÃO DO COLENDO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. PRÉVIO RECOLHMENTO AO ERÁRIO.
DESNECESSIDADE DA IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio
de relatórios financeiros assenta-se na origem dos recursos, de modo que a
irregularidade é sanável quando a origem dos recursos for o próprio partido
político ao qual filiado o candidato. Entendimento do TRE-PR.
2. Por igual racionalidade, entende-se que o atraso de 1 dias na entrega de relatório
financeiro de doação feita pelo próprio candidato, e operada 8 (oito) dias antes das
eleições, não causa prejuízo à formação da vontade do eleitorado e pode ser
superada pela anotação de ressalvas. Entendimento do TRE-PR.
(...)
7. Contas julgadas aprovadas com ressalvas.
(Prestação De Contas Eleitorais 060340913/PR, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior,
Acórdão de 08/11/2023, Publicado no(a) DJE-223, data 16/11/2023)

Deste modo, a irregularidade não impediu a correta fiscalização das contas, o que torna possível
a aposição de ressalva no ponto.

II. b) Omissão de despesas:
Foram identificadas divergências relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o
que dispõe o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que estabelece o seguinte:
O artigo 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:

Num. 44458668 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554293300000043402308
Número do documento: 25041209554293300000043402308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 16:21:29
(...)
g) receitas e despesas especificadas;
(...)

No caso, o setor técnico apontou a omissão das seguintes despesas:
Não houve manifestação do prestador a respeito.
A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste modo, importar no
uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade
da prestação de contas eleitorais.
Deste modo, vê-se que o pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados, devendo o
valor de R$ 37.041,42 ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
A irregularidade representa aproximadamente 0,28% do total de recursos movimentados na
campanha (R$ 13.137.521,00), sendo suficiente a aposição de ressalva no ponto. Contudo,
deverá ser analisada em conjunto com as demais.

II. c) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC:
Constou no parecer conclusivo que foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com
recursos do FEFC, em afronta ao disposto nos artigos 35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:
Após a emissão do Parecer Técnico Conclusivo, o prestador apresentou manifestação alegando
que não conseguiu localizar todas as notas, todavia afirma que foi encontrada em arquivo a nota
fiscal referente a aquisição de materiais impressos de Kota Sul. Assevera que o material foi feito
de forma igualitária a todas as candidaturas proporcionais, e distribuído uniformemente. Juntou no
ID 44046663 nota fiscal da empresa Kota Sul Textil Ltda no valor de R$ 38.100,00.
No parecer técnico foi apontado que na nota fiscal anexada pelo prestado no ID 44046663,
referente à despesa com o fornecedor KOTA SUL TEXTIL LTDA, não há indicação das
candidaturas beneficiadas.
Sobre o tema, o artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em

Num. 44458668 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554293300000043402308
Número do documento: 25041209554293300000043402308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 16:21:29
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Tendo em vista que não houve a comprovação dos beneficiários das despesas realizadas com
recursos do FEFC, é necessária a determinação de devolução de R$ 42.784,00 ao Tesouro
Nacional nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Em virtude de que a irregularidade corresponde a aproximadamente 0,32% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 13.137.521,00) é suficiente a aposição de ressalva no ponto.
Contudo, deverá ser analisada em conjunto com as demais.

II. d) Despesas cujo fornecedor é ex-secretário geral do partido:
Constou do Parecer Técnico que existem despesas cujo fornecedor é ex-secretário geral do
partido, cuja legitimidade deve ser esclarecida, sob pena de restar configurado o desvio de
finalidade do gasto eleitoral ou o saque indevido de recursos da campanha eleitoral.
Os dados apresentados são os seguintes:
O partido apresentou manifestação após emissão do Parecer Técnico Conclusivo alegando que
em relação aos serviços prestados pela EC7 Comunicação, embora a empresa tenha como
proprietário alguém que chegou a exercer a atividade de dirigente partidário, quando ocorreu a
prestação dos serviços, o cargo já não era mais por ele exercido. Informa que houve a produção
pela empresa, dos programas eleitorais veiculados em rádio e televisão, de toda a chapa de
candidatos às eleições proporcionais, além da candidatura ao Senado naquela eleição e que a
empresa efetuou a cobertura de eventos de campanha, inclusive, da Convenção Partidária.
Conforme manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral a princípio a contratação não é
vedada, sendo que não se pode reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações
e suposições. Todavia, há a necessidade de uma melhor apuração das circunstâncias do caso, a
fim de verificar se houve ou não desvio de finalidade.
Destaca-se que para fins de julgamento desta prestação de contas não há irregularidade no ponto
a ensejar a sua desaprovação, todavia, em virtude do valor elevado da despesa quitada com
recursos públicos, depois de transcorrido prazo para eventual recurso, os autos devem ser

Num. 44458668 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554293300000043402308
Número do documento: 25041209554293300000043402308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 16:21:29
encaminhados ao Ministério Público para a apuração de eventual irregularidade na contratação
do fornecedor EC7 Comunicação.

II. e) Existência de contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não
registradas na prestação de contas:
Constou do parecer que há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não
registradas na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de
informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de
campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019:
O prestador de contas apresentou manifestação após a emissão do Parecer Técnico Conclusivo
alegando que as contas apontadas neste item, não foram movimentadas, não existindo extratos.
A respeito o art. 53, II, a da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e
do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do
Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
(...)

Em que pese a ausência de registro das contas bancárias na prestação de contas, na hipótese
não houve prejuízo à fiscalização, eis que o setor técnico não apontou nenhuma outra
irregularidade no ponto, podendo a falha ser superada mediante a aposição de ressalva.

II. f) Gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época:

Num. 44458668 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554293300000043402308
Número do documento: 25041209554293300000043402308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 16:21:29
Constou do parecer técnico a existência de duas irregularidades referentes a despesas realizadas
antes da apresentação da prestação de contas parcial.
A primeira se refere a divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial,
frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
A segunda irregularidade é relativa a gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução
TSE n. 23.607/2019):
Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da data de
realização do pagamento e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação.
Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma Resolução nº 23.607/2019
do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar informações a respeito de
como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as suas verbas durante a campanha
eleitoral.
Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser aferido se a
irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial permitiu a fiscalização da
movimentação financeira realizada. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
IMPOSIÇÃO DE RESSALVA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
CAMPANHA E CESSÃO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE QUE ENSEJA
RESSALVA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO
DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM FEFC. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.–TSE nº 23.607/2019 "A não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza

Num. 44458668 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554293300000043402308
Número do documento: 25041209554293300000043402308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 16:21:29
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade de julgamento da prestação de contas final".
2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial, a
inclusão no SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações que
normalmente são inseridas na prestação de contas parcial, englobando não apenas
as informações relativas às receitas financeiras recebidas, mas também a
declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até então contratados, permite a
fiscalização concomitante da movimentação financeira realizada pela campanha.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Data 14/12/2022)

Na hipótese, verifica-se que a transparência das contas não ficou prejudicada, eis que a primeira
irregularidade referente a encargos sociais é no valor de R$ 11,00 e a segunda relativa às
operações informadas intempestivamente no montante de R$ 61.430,00, que somadas totalizam
R$ 61.441,00, representando 0,46 % dos valores recebidos na campanha (R$ 13.137.521,00).
Apesar disso, a falha será avaliada em conjunto com as demais.
II. g) Informações Complementares
O parecer conclusivo apontou que foram identificadas, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério
do Trabalho, realizado em 22/11/2022, a realização de despesas junto a fornecedores, o que
pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material
contratado.
Os dados são os seguintes:

Não se desconhece a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a ausência de capacidade
operacional dos fornecedores, constatada por meio da integração do módulo de análise do SPCE
e da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho,
deve ser comprovada por outros meios de prova, além da mera indicação da pequena quantidade
de funcionários”. (TRE PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060397389, Acórdão, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 05/07/2024), todavia, no caso, devido ao
grande número de notas fiscais emitidas, o apontamento do setor técnico demanda uma
investigação mais apurada por parte do Ministério Público Eleitoral para verificação de eventual
irregularidade, em procedimento apartado.

III. Em conclusão, não obstante o valor das irregularidades analisadas na presente prestação de
contas que perfazem o total de R$ 141.266,42 ultrapassar o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada
pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'

Num. 44458668 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554293300000043402308
Número do documento: 25041209554293300000043402308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 16:21:29
- elas representam aproximadamente 1,07% do total de recursos utilizados na campanha (R$
13.137.521,00), percentual inferior a 10%, ensejando, portanto, a aprovação das contas com
ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem
decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. LEI N° 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. OMISSÃO DE
GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. SOBRAS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AOS COFRES
PÚBLICOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL
(...)
3. As irregularidades de valor diminuto, inferiores a 10% da movimentação
financeira de campanha, possibilitam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
4. Contas aprovadas com ressalvas, com recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060260460, Acórdão, Relator(a) Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. REGULARIDADE. CONTÁBIL. CORRESPONDÊNCIA.
RECEITAS.
DESPESAS.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
SUCESSÃO.
CONTRATOS. VOLUNTÁRIO. REMUNERADO. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL.
OMISSÃO.
DESPESAS.
PARCIAL.
IRREGULARIDADE.
IMPACTO.
QUANTITATIVO.
DIMINUTO.
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
5 – Falhas que comprometem percentual inferior a 10% da movimentação
financeira e permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
6 – Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060272758, Acórdão, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 185, Data 21/09/2023)

DISPOSITIVO

Num. 44458668 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/04/2025 09:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041209554293300000043402308
Número do documento: 25041209554293300000043402308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 16:21:29
Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Diretório Estadual do Partido
Republicano da Ordem Social (PROS)- PR, incorporado pelo Solidariedade (SD), referente
às eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 42.784,00 ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, § 1º e R$ 37.041,42 nos termos do artigo 32, § 1°, VI, todos da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE e, ainda, de, após o trânsito em julgado do presente acórdão,
encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para apuração de eventuais
irregularidades citadas nos itens II. d e II. g deste Voto.
Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para que anote a renúncia do procurador de
ID 44457254.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603443-85.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE:
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS - Advogados do(a) REQUERENTE:
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR -
Advogados do(a) REQUERENTE: LETICIA PEREIRA SILVA - DF76265, RUBENS CATIRCE JUNIOR
- SP316306, JARMISSON GONCALVES DE LIMA - DF16435, LEANDRO SANKARI DE CAMARGO
ROSA - SP316821 - RESPONSÁVEIS: JOSIANE FERREIRA DE LIZ, ALISSON ANTHONY
WANDSCHEER - Advogados dos RESPONSÁVEIS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025